Tribunal: TJES
Processo: 5035264-83.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035264-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZITA MAIOLI
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035264-83.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ZITA MAIOLI

RECORRIDO:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA NÃO REALIZADA NO MERCADOLIVRE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. FORTUITO EXTERNO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).
A narrativa da parte demandante foi assim registrada no ato sentencial,
in verbis
: "
Alega a parte autora ter realizado a compra de uma smart TV no site do primeiro Requerido, pelo valor de R$ 1.799,99 (mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Informa que, após efetuar o pagamento na plataforma, o valor foi estornado. Sustenta ter realizado novamente o pagamento, desta vez via boleto, diretamente com o vendedor. Alega que o produto não foi entregue e, em decorrência disso, requer uma indenização (...)
". A pretensão autoral não foi acolhida pelo Juízo sentenciante. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam as Rés, ora Recorridas, pelo não provimento do recurso
.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a partir da narrativa da própria Recorrente, é possível reconhecer que a compra ora discutida não foi realizada através do MERCADOLIVRE (site em relação ao qual há garantia de segurança e responsabilidade quanto ao envio de produtos), sendo certo que, na verdade, a Recorrente realizou a compra a partir de pagamento direto a terceiro (fora da plataforma do MERCADOLIVRE, após cancelamento da primeira compra – essa sim ocorrida junto ao MERCADOLIVRE), quando de fato a transação se consumou mediante pagamento realizado pela consumidora via boleto.

(3). Nesse cenário, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa exclusiva de terceiro) e inibir a responsabilização das Recorridas, inclusive a MERCADOPAGO. Isso porque entendo que a plataforma de pagamentos pode ser usada ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada para gerar boleto para pagamento relativo a produto que jamais fora entregue à consumidora), sem que com isso se conclua pela falha no serviço de pagamento.

(4). Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

(5). No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um meio de pagamento, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar aos Recorridos e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

(6). Evidente, portanto, que o segundo pagamento realizado pela Recorrente não se deu pelas vias ordinárias dos canais de vendas do MERCADOLIVRE, tendo a consumidora ultimado a compra fora da plataforma da Recorrida, agindo de modo imprudente, sem observar deveres básicos de cuidado quanto à legitimidade e segurança da transação.

(7). Dessa forma, ante a inexistência de ato ilícito praticado pelas Recorridas, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais danos materiais e morais.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)